Tribunal: TJES
Processo: 5026740-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026740-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI
RECORRIDO: RAFAELLA DE ALMEIDA CABRAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE RETENÇÃO, ACORDO DE RESCISÃO E BOA-FÉ. FUNDAMENTOS EXAMINADOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora EIRELI contra acórdão da Terceira Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante.

2.Sustenta a embargante que o acórdão seria omisso quanto à cláusula contratual de retenção, ao acordo de rescisão e à ausência de má-fé justificadora da devolução em dobro da “Taxa Ticomia Vitória”.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar fundamentos da defesa referentes à validade da cláusula de retenção e à inexistência de má-fé na conduta da embargante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

5.O acórdão enfrentou expressamente os pontos suscitados, concluindo pela ilegitimidade da retenção e pela devolução em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva, em razão da falha na prestação dos serviços.

6.O julgado analisou os elementos probatórios e os argumentos da defesa, reputando indevida a retenção de parte do valor pago e reconhecendo a desvantagem excessiva imposta ao consumidor.

7.A simples insatisfação com o desfecho não autoriza o uso dos embargos para rediscutir o mérito da causa.

8.A jurisprudência do STJ dispensa o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação coerente e suficiente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sob o pretexto de omissão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5026740-96.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

EMBARGADA: RAFAELLA DE ALMEIDA CABRAL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE RETENÇÃO, ACORDO DE RESCISÃO E BOA-FÉ. FUNDAMENTOS EXAMINADOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por L. M. Neffa Comercial Exportadora e Importadora EIRELI contra acórdão da Terceira Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte embargante.

2.Sustenta a embargante que o acórdão seria omisso quanto à cláusula contratual de retenção, ao acordo de rescisão e à ausência de má-fé justificadora da devolução em dobro da “Taxa Ticomia Vitória”.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar fundamentos da defesa referentes à validade da cláusula de retenção e à inexistência de má-fé na conduta da embargante.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

5.O acórdão enfrentou expressamente os pontos suscitados, concluindo pela ilegitimidade da retenção e pela devolução em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva, em razão da falha na prestação dos serviços.

6.O julgado analisou os elementos probatórios e os argumentos da defesa, reputando indevida a retenção de parte do valor pago e reconhecendo a desvantagem excessiva imposta ao consumidor.

7.A simples insatisfação com o desfecho não autoriza o uso dos embargos para rediscutir o mérito da causa.

8.A jurisprudência do STJ dispensa o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação coerente e suficiente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão no acórdão que enfrenta de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sob o pretexto de omissão.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EIRELI
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 14272563), que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 14402791), a embargante sustenta, em síntese, que o julgado é omisso quanto à existência de cláusula contratual de retenção, ao acordo de rescisão firmado entre as partes e à ausência de má-fé que justificasse a devolução em dobro da quantia retida a título de “Taxa Ticomia Vitória”. Afirma que tais aspectos foram abordados em suas razões recursais e não teriam sido analisados pela Turma. Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir as supostas omissões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que: (a) deixa de se manifestar sobre pedido; (b) ignora argumentos relevantes ao desfecho da causa; ou (c) silencia sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

No caso, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, concluindo que a parte autora não deu causa à rescisão contratual e, por conseguinte, era indevida a retenção de valores.

Quanto à cobrança da denominada “Taxa Ticomia Vitória”, a Turma entendeu que a conduta da ré violou a boa-fé objetiva, justificando a restituição em dobro. Vejamos (ID 14272563):

(...)

a autora optou por rescindir o contrato então vigente, quando então lhe foi proposta a devolução da importância de R$ 7.558,28 (sete mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), sendo que o valor pago foi de R$ 10.657,97 (dez mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos), ID 12085074, ou seja, retendo 15% do valor total pago, como forma de “acordo” entre as partes. Este valor corresponderia ao lucro da empresa pelos serviços prestados.

Ocorre que, como bem salientado pela autora, não foi ela quem deu causa à rescisão contratual, considerando que a requerida falhou na prestação dos serviços no momento em que deixou de realocá-la em outra turma, não atendendo aos seus requerimentos, o que se observa claramente nas conversas via Whatsapp (ID’s 12085069 e 12085071), tanto que faltavam 02 meses para as festividades e a mesma não tinha qualquer retorno.

Assim, não sendo a recorrida a responsável pela rescisão do contrato, por certo não é cabível reter qualquer valor a título de “Taxa Ticomia Vitória”, motivo pelo qual cabível sua restituição e, ainda, em dobro, conquanto a conduta adotada pela requerida fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

Dessa forma, constata-se que a Turma Recursal apreciou devidamente os fundamentos trazidos pela parte, tendo apenas alcançado conclusão diversa daquela pretendida pela embargante. A tentativa de rediscutir o mérito sob o rótulo de omissão revela-se inadequada à via eleita.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente que embase a decisão:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão de ID 14272563.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.